Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739725-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RUY VITOR MAIA CALISTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FIANÇA. PRETENDIDA DESTINAÇÃO PREFERENCIAL AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, PRETERINDO-SE AS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Conforme art. 336, do CPP, o valor da fiança é imputado primeiro às custas, após à indenização do dano, à prestação pecuniária e à multa, nesta ordem. 2. A prioridade do pagamento das custas processuais, mediante a utilização do valor referente à fiança recolhida, justifica-se diante do interesse público na Administração da Justiça. Precedentes STJ. 3. Embargos improvidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 336, caput, do Código de Processo Penal e 76 do Código Penal, sustentando que a legislação pertinente não estabelece uma ordem de utilização da fiança, de maneira que não há preferência legalmente expressa entre o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa. Pugna, assim, para que o valor dado como fiança sirva, primeiramente, ao pagamento da prestação pecuniária e, em seguida, seja determinada a conversão do remanescente da prestação pecuniária em prestação de serviços à comunidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 336, caput, do CPP e 76 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030